Tribunal: TJMT
Processo: 1011565-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011565-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), NIVALDO DE SOUSA RAMOS - CPF: 797.892.348-72 (AGRAVANTE), LUCILA LEOPOLDO E SILVA - CPF: 029.061.488-06 (AGRAVANTE), FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA - CPF: 819.651.501-44 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONSTA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – ADIAMENTO QUE NÃO SE SUSTENTA – AUSÊNCIA DE PROVA (LAUDO MÉDICO OU ATESTADO) DE IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ATESTADO PARA DISPENSA DE TRABALHO POR 180 DIAS, MAS NÃO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo lastro probatório indicando a necessidade de adiamento de audiência de instrução marca com grande antecedência, deve ser mantida a decisão de indeferimento, ressaltando-se que o atestado para abonar falta em trabalho (por período de 180 dias) não se presta à alicerçar o pedido de adiamento, vez que não há esforço que o Agravante não possa se submeter apenas para estar presente à audiência designada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NIVALDO DE SOUSA RAMOS e LUCILA LEOPOLDO E SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar n. 9/2012 (Código n. 60237) – Numeração Única: 71-23.2012.811.0091 – movida por
FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA
, ora Agravado,
indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução.

Em síntese, os Agravados alegam que o pedido de redesignação de audiência deu-se por motivos de doença, e foi instruído com atestado médico com CID, e também fotos do Agravante, que se submeteu a procedimento cirúrgico, é pessoa idosa (com 69 anos de idade) e não pôde comparecer à audiência por fato justificado.

Asseveram que em abril de 2019 submeteu-se a cirurgia do coração, e que teve solicitação de parecer pericial para benefício de afastamento do trabalho por 180 dias, a partir da cirurgia.

Defendem que os atestados comprovam a debilidade física para estar em sede de audiência, e que, apesar de devidamente comprovada e justificada a ausência do requerido e o pedido de redesignação de audiência, o Juízo “a quo” manteve a audiência de instrução e julgamento, e, ainda, nomeou advogado dativo para que pudesse acompanhar, perguntar e inclusive contraditar as testemunhas ouvidas.

Ressaltam que a audiência contou apenas com a presença do Autor/Agravado, próprio interessado, acarretando o cerceamento de defesa, afrontando aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requerem a reforma da decisão, para que seja deferido o cancelamento da audiência de instrução por nulidade do ato.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo. No mérito, requer-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

A parte Agravada suscita a preliminar, alegando que a situação posta não se amolda ao disposto no artigo 1.015 do CPC.

Ocorre que, conforme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o rol do artigo 1.015 do CPC não é taxativo. Assim, cabe analisar o caso conforme a urgência, em decorrência de eventual prejuízo.

No caso, tenho que o recurso deve ser conhecido, uma vez que se trata de indeferimento de pedido de redesignação de audiência por motivo de doença, situação que pode acarretar prejuízo.

Em face do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO.

Direto ao ponto, verifica-se que o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar n. 9/2012 (Código n. 60237) – Numeração Única: 71-23.2012.811.0091 – movida por
FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA
, ora Agravado,
indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução.

Pois bem.

Após a devida instrução, tem-se que o agravo, efetivamente, não comporta o provimento, devendo prevalecer a decisão combatida.

Isto porque o processo tramita desde 2012, iniciando no primeiro semestre deste ano a fase instrutória, ressaltando que já houve outros adiamentos concedidos a pedido do próprio Agravante, em razão da necessidade de realização de procedimento cirúrgico.

Ocorre que, já em data próxima à audiência designada, houve petição requerendo novo adiamento da audiência, o que não se justifica, pois não há nenhuma comprovação de necessidade do adiamento.

Assim, merece prevalecer o “decisum” atacado, cujo trecho passo a reproduzir:

“Indefiro o adiamento do ato.

(...)

O feito tramita desde o ano de 2012 e somente agora é que se iniciou a fase instrutória. A audiência de instrução havia sido designada para o dia 08 de maio de 2019 (fls. 381), todavia em razão de pedido do réu (fls. 389 e 391), porquanto alegava ter sido submetido a procedimento cirúrgico cardíaco, foi adiada para a presente data.

Agora, às vésperas da presente solenidade, no dia 08/07/2019, o requerido Nivaldo de Souza Ramos peticiona pugnando novo adiamento da audiência, sob o fundamento de que, novamente, se submeteu a procedimento cirúrgico. Juntou documentos de fls. 398v/400.

Compulsando a documentação juntada, verifico que procedimento cirúrgico a que se submeteu o requerido se deu na data de 31 de maio de 2019. Hoje é dia 10 de julho de 2019. Malgrado o relatório médico juntado aos autos dê conta da necessidade de afastamento do trabalho por 180 (cento e oitenta) dias, não há nos autos laudo ou atestado médico que indique a impossibilidade do requerido de comparecer à presente assentada. Anote-se: o documento de fls. 398v trata-se de relatório médico em que há SOLICITAÇÃO de parecer quanto à situação do requerido a fim de que pleiteie afastamento do trabalho por 180 (cento e oitenta) dias. Não se trata, como já dito, de atestado ou laudo nesse sentido.

Demais disso, ainda haja necessidade de afastamento do trabalho por mais de 180 dias, o que se justifica à vista de eventual impossibilidade de esforçar-se fisicamente, isto não quer significar que não possa comparecer ao presente ato, que, cediço, não exige maior vigor físico, senão de tomar assento à mesa de audiência”. (ID. Num. 9915468)

Desse modo, constata-se a ausência de Laudo ou Atestado que demonstre a impossibilidade do Agravante em comparecer na data designada para a audiência de instrução, eis que o documento colacionado era concernente à necessidade de afastamento para trabalho por 180 (cento e oitenta) dias, em nada havendo qualquer menção de impossibilidade de comparecimento na audiência, onde não há esforço que indique a necessidade de adiamento.

Corrobora com tal constatação, as informações trazidas pelo Juízo “a quo”:

“(...) Conforme consignei, a documentação juntada, dava conta de que o requerido teria se submetido a procedimento médico em 31 de maio de 2019, ou seja, muito distante da data da solenidade (10/07/2019).

Não há nos autos documento técnico (Laudo ou Atestado Médico) que indique a impossibilidade do requerido de comparecer à presente assentada, pois o documento juntado tratava-se de “Relatório Médico” e SOLICITAÇÃO de parecer quanto à situação do requerido a fim de que pleiteie afastamento do trabalho por 180 (cento e oitenta) dias.

Não se trata, como já dito, de atestado ou laudo nesse sentido.

Este juízo não é alheio a nenhuma das causas que vez ou outro nos impede de cumprir com determinado compromisso, sobretudo quanto a saúde das partes, dos advogados e de seus familiares. É dizer: não há apego à pauta.

Contudo, o pedido realizado no dia anterior à solenidade, é claramente protelatório e viola o dever de boa-fé processual para com a parte adversa, a qual certamente deixou de comparecer a outros compromissos, não raras vezes viajando longas distâncias para se fazer presente na assentada.

Nesse contexto, uma vez que não se trata de caso fortuito ou força maior, poderia ter o agravante trazido aos autos com vasta antecedência o seu pedido de redesignação do feito, não se afigurando razoável que a parte adversa fique refém de pedidos “de última hora”.

Demais disso, ainda haja necessidade de afastamento do trabalho por mais de 180 dias, o que se justifica à vista de eventual impossibilidade de esforçar-se fisicamente, isto não quer significar que não possa o requerido comparecer ao presente ato, que, cediço, não exige maior vigor físico, senão de tomar assento à mesa de audiência. (...)”.

Desse modo, tem-se que nenhum dos argumento se mostra suficiente a desqualificar a decisão combatida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020